Tribunal: STF
Processo: Rcl 60095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’ PRESENTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. LIMINAR REFERENDADANOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO STF.